Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728237-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thaiza Costa Martins e Aldeir de Souza e Silva, em favor de RAFAEL COSTA SANTOS e GABRIEL ALVES BATISTA, em face da decisão (Id 18442757, fls. 27/28) do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia-DF, nos autos no 2020.09.1.003021-8, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 184422731) os impetrantes narram que os pacientes foram presos, em flagrante delito, em 24.5.2020, pela suposta prática do crime de roubo, que foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia ao fundamento de garantia da ordem pública. Aduzem não haver provas concretas da autoria, não se evidenciando periculosidade exacerbada dos pacientes, que são primários, além de inexistir indicativo de que pretendem ignorar a aplicação da lei penal ou perturbar a instrução processual, não podendo a gravidade abstrata do crime justificar a prisão preventiva. Defendem que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que não há justa causa para a medida extrema da prisão, pois os pacientes têm residência e RAFAEL COSTA exerce profissão lícita. Ressalta a Recomendação de no 62/2020 do CNJ em razão da Covid-19. Requerem a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente pedem a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 18445120): (...). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunha e auto de apreensão. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados teriam se aproximado de uma parada de ônibus e praticado roubo em arrastão em desfavor de pelo menos quatro vítimas diferentes. Os autuados, com sua conduta, revelaram elevada audácia e destemor e se demonstraram bastante agressivos, eis que as vítimas relataram que eles teriam amaçado matá-las, caso não entregassem os pertences. Ressalte-se o depoimento de uma das vítimas, que informou que Rafael chegou a apontar uma arma de fogo diretamente para seu rosto. Ainda, após a subtração dos objetos das vítimas, os custodiados teriam saído em fuga em um veículo VW/Gol, sendo que, ao receberam a ordem e parada dos policiais, teriam ainda empreendido fuga, colocando os transeuntes em perigo, vindo a colidir com uma guia. Por fim, foi apreendida arma de fogo utilizada na prática do delito, a qual estava municiada com 6 munições de calibre . 38. Em caso tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva. (...). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante (...). A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade do fato e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada em concreto, em razão dos fatos relatados no Auto de Prisão em Flagrante, em especial pelas declarações das testemunhas e vítimas, o que evidenciado nos documentos acostados. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta empregada no crime de roubo. Ainda que os pacientes não ostentem reincidência ou possuam residência fixa e vínculo empregatício, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional quando presentes os requisitos legais autorizadores. Do auto de prisão em flagrante, verifica-se a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, pelas declarações, além da apreensão de arma de fogo de posse dos pacientes, quando da prisão. Na hipótese, o delito imputado aos pacientes comina pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Por fim, a Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus e, apesar de ocorrência de internos contaminados pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que há assistência médica disponível para os internos. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que os pacientes se encontram em situação de vulnerabilidade, tampouco de que sejam portadores de doença ou que estejam com qualquer sintoma, sendo a preocupação mental por conta do vírus algo que afeta toda a sociedade. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 14:01:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator